Tribunal: TJMT
Processo: 0001477-54.2011.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001477-54.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ALDORI REBISKI - CPF: 007.132.321-02 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (APELADO), LUCIA CAPELETTI - CPF: 567.142.201-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS
– AUSÊNCIA DE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO -
RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

“A ação de execução da Cédula Rural prescreve em 03 anos (art. 70 da LUG).
Assim, prescrita a Cédula não há como conservar a obrigação do aval que somente subsiste pelo valor e tempo em que for cartularmente responsável. A par disso, reconhece-se a ineficácia do aval, bem como a ilegitimidade passiva do avalista para atuar na presente ação.
(...)”
(N.U 0011225-49.2012.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001477-54.2011.8.11.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALDORI REBISKI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT,
MM. Juiz Marcelo Sousa Melo Bento de Resende,
nos autos da Ação Ordinária Condenatória no 1477-54.2011.8.11.0046 (Cód. 36778), ajuizada em desfavor de
ALDORI REBISKI E OUTROS
, que reconhecendo a ilegitimidade passiva dos fiadores Alderino de Amorim Capeletti e Lúcia Capeletti, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão constante da exordial, julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a prescrição do título executivo não pode ensejar na prescrição da pretensão em relação aos avalistas uma vez que estes assinaram o contrato obrigando-se a garantir a dívida havida pelo devedor principal, tornando-se, desta forma, devedores solidários.

Acrescenta que não houve prescrição intercorrente no caso em comento pois, ainda que tenha se mantido inerte entre os anos de 2011 e 2014, este prazo não superou o prazo prescricional de sua pretensão sobre a cédula, objeto da ação.

Defende que, tendo os apelados dado causa a ação de cobrança do crédito, é de rigor a reforma da sentença no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais e condenação ao pagamento de custas processuais.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito. (Id. 22992499)

Contrarrazões ofertadas no Id. 22992952, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante aduz que a prescrição do título executivo não pode ensejar na prescrição da pretensão em relação aos avalistas uma vez que estes assinaram o contrato obrigando-se a garantir a dívida havida pelo devedor principal, tornando-se, desta forma, devedores solidários.

Convém destacar que, operando-se a prescrição, o título de crédito perde suas características cambiais, quais sejam, cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, deixando de existir, nesse caso, institutos tipicamente cambiais tais como o aval e o endosso por exemplo.

No tocante a legitimidade dos avalistas, a excepcionalidade da regra entende que o portador do título que, em razão do transcurso do tempo perde a sua força executiva, pode ajuizar ação contra os avalistas, desde que tenha intentado a quitação do débito junto ao devedor principal para, depois de demonstrado o enriquecimento/locupletamento ilícito dos avalistas, para que então possa acioná-los de forma solidária, o que não se verifica
in casu
.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA PRESCRITA – PERDA DAS CARACTERÍSTICAS CAMBIÁRIAS – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo a prescrição, o título de crédito perde suas características cambiais, quais sejam, cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, também deixando de existir institutos tipicamente cambiais, tais como o aval e o endosso, daí porque desnecessário a apresentação de cópia original do título na ação de conhecimento. 2. “Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie.” (STJ – 4a Turma - REsp 1022068/SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, l. 02/02/2009).”
(N.U 0002738-54.2011.8.11.0046, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Assim, a prescrição reconhecida na origem será analisada nesta instância, tão somente em relação ao devedor principal.

Do exame dos autos, verifica-se a ação de cobrança foi protocolada em
02/05/2011
e distribuída em
06/06/2011
, cujo título que a embasa é a Cédula de Produto Rural Financeira n. 204306, no valor de R$ 98.985,00 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), com vencimento para
05/05/2006
, sendo que a decisão inicial que ordenou a citação data de
05/07/2011
. (Id. 22988018)

A citação foi efetivada em
13/09/2011
, sendo citados na ocasião apenas os avalistas Alderino de Amorim Capeletti e Lúcia Capeletti. (Id. 22988026)

Os citados Alderino e Lúcia apresentaram contestação aventando preliminar de ilegitimidade passiva por serem avalistas, bem como a prescrição do título, sendo apresentado impugnação a contestação no Id. 22988034.

Ato contínuo, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Id. no 22988040/22988041), ocasião em que, chamando o feito à ordem, o MM. Juiz determinou a intimação da parte para manifestar ante a não citação do requerido, vindo o autor requerer a realização de buscas para a localização do endereço (Id. 22988047), o que foi deferido pelo despacho de Id. 22992450.

Após, efetivada as buscas via BACENJUD (Id. 22992455, instado a se manifestar o autor quedou-se inerte (certidão de Id. 22992458, sendo reiterada a intimação do requerente pelo despacho de Id. 22992459.

Em petição datada de
04/11/2016
, o requerente pugnou pela expedição de carta precatória para a Comarca de Campos de Júlio (Id. 22992463), restando infrutífera a citação conforme certificado no Id. 22992472.

Em nova tentativa de localização do requerido, o Banco requereu a expedição de carta precatória ao endereço indicado na petição de Id. 22992474, que não foi cumprida sendo devolvida à Comarca de origem face ao não pagamento das custas (Id. 22992477 – pág. 7).

Instado a se manifestar, o apelante renovou o pedido de expedição de precatória à Comarca de Santo Augusto – RS (Id. 22992479), ocasião em que foi efetuada a citação do requerido Aldori Rebiski em
28/11/2018
, consoante certidão de citação acostada no Id. 22992492, tendo apresentado contestação no Id. 22992493.

O requerente apresentou impugnação à contestação,
01/03/2019
, rebatendo as razões do requerido, pugnando pelo julgamento da lide com a sua total procedência (Id. 22992496). Ato continuo, sobreveio a sentença recorrida.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juíz sentenciante que reconheceu a ilegitimidade passiva dos fiadores, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão do autor e julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Denota-se que no caso, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, por entender não ter havido o impulsionamento devido.

Como o vencimento da dívida buscada em juízo, por meio do rito ordinário, remonta a data de
05/05/2006
, consoante lançado na inicial, é certo que a citação válida do devedor principal só ocorreu em
28/11/2018
, quando transcorrem-se mais de 12 (doze) anos.

Nesse passo, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, o eminente Desembargador Carlos Alberto da Rocha, ao conduzir o julgamento do Recurso de
Apelação n. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o “CC 202 I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC 263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219
, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219.

Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação.

Trata-se de ato complexo
.
No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação
”
. – sem destaque no original.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo:...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.
Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4o do referido artigo.”
(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Na hipótese dos autos, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, §5o do Código de Civil.

Assim, considerando o vencimento final da dívida ocorrido em
05/05/2006
, a pretensão foi fulminada pela prescrição consumativa em
05/05/2011
.

Portanto, quando da perfectibilizarão da citação válida do requerido, tal prazo já havia se esvaído, de modo que a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral deve ser mantida.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM JUNHO DE 2013 – DEMANDA PROPOSTA EM JUNHO DE 2013 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE SETE ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0026011-09.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o STJ, "o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título" (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013). A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. No presente caso, não se reconhece a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal. Impõe-se a decretação de nulidade da sentença que reconheceu indevidamente o transcurso do prazo prescricional, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para regular processamento.”
(N.U 0001850-36.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

“APELAÇÃO – MONITÓRIA – CHEQUE - EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES - EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se por culpa exclusiva do autor, decorreram mais de 05 anos entre a data da emissão do cheque que lastreia a Ação Monitória e o dia que ocorreu a citação, resta configurada a prescrição do direito material. A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do CPC.”
(N.U 0025661-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - RECURSO DE MARIO MENDES - AVAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AVALISTA DO TÍTULO DE CRÉDITO - INEFICÁCIA DO AVAL - RECONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO CONTRA DOS DEVEDORES PRINCIPAIS - RECURSO PROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A ação de execução da Cédula Rural prescreve em 03 anos (art. 70 da LUG). Assim, prescrita a Cédula não há como conservar a obrigação do aval que somente subsiste pelo valor e tempo em que for cartularmente responsável. A par disso, reconhece-se a ineficácia do aval, bem como a ilegitimidade passiva do avalista para atuar na presente ação. A cobrança de crédito pela instituição financeira, judicialmente declarada falso, implica na responsabilidade civil do prestador de serviços bancários.”
(N.U 0011225-49.2012.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, sendo as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020